Tribunal: TCU
Processo: 016.335/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5325/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.335/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alcyone Calland de Sousa Leite Silva (XXX.162.074-XX); Artanha Matos de Araujo (XXX.067.463-XX); Cleomar Monteiro Oliveira (XXX.455.163-XX); Katiane de Sousa Leite (XXX.908.863-XX); Keymison Ferreira Dutra (XXX.030.443-XX); Marcelena Alves Rodrigues de Araujo (XXX.185.804-XX); Maria Francilene Coelho Cardoso (XXX.634.213-XX); Natercia Gomes de Castro (XXX.188.683-XX); Rita de Cassia Cascaes (XXX.538.723-XX); Selma Cleciana Dias de Oliveira (XXX.761.913-XX) 1.2. Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.